Tribunal: STF
Processo: HC 229238
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.6.2023, por Ademir Macedo Abrahão Júnior, advogado, em benefício de Domingos Flores Junior e Orlando Flores Bertoloto, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.6.2023, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.284.401/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados, em 10.8.2021, pelo juízo da Vara Única da comarca de Carmo/RJ (Ação Penal n. 0001208-39.2018.8.19.0016) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (inc. IV do § 4º do art. 155 e art. 311 do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal.



     



    3. A Defesa interpôs recurso de apelação, desprovido pela quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO – Artigos: 155, § 4º, IV e 311, n/f 69, todos do CP. Pena de 05 anos de reclusão. Regime semiaberto. Narra a denúncia que os apelantes, de forma livre, consciente e voluntária, e em comunhão de ações e desígnios, subtraíram para si duas motocicletas da marca Honda, sendo uma preta e outra azul, conforme Auto de Apreensão acostado aos autos. Também adulteraram o número chassi dos referidos veículos, realizando o recorte de tal numeração. SEM RAZÃO A DEFESA. Descabido o afastamento da qualificadora referente ao concurso de agentes no delito de furto, sob o fundamento de que as subtrações foram em momentos distintos: Inicialmente cabe destacar que a autoria e a materialidade do crime de furto restaram cabalmente comprovadas tanto que não foram alvo do presente recurso. As muitas versões apresentadas pelos apelantes soaram confusas e contraditórias, demonstrando variadas tentativas de defesa, subterfúgios diversos. Há de se reconhecer a qualificadora referente ao concurso de agentes. As provas carreadas aos autos demonstram, indubitavelmente, que os apelantes atuaram em comunhão de ações e desígnios, ao subtraírem as duas motocicletas. Impossível a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, sob alegação de ausência de prova da materialidade e de fragilidade probatória no tocante à autoria: Conjunto probatório robusto. Registro de ocorrência aditado. Auto de encaminhamento das motocicletas ao depósito público com numeração de chassi intacta. Fotografias. Auto de apreensão das duas motocicletas furtadas com recorte da numeração do chassi. Idoneidade dos depoimentos dos policiais civis. Súmula nº 70 do TJRJ. Extrai-se dos autos que quando as motocicletas foram entregues ao depósito público estavam com a numeração do chassi intacta, conforme documentação acostada aos autos (Auto de encaminhamento – fls. 08/12). Entretanto, as duas motocicletas que estavam no depósito público e foram furtadas pelos próprios apelantes e encontradas, uma na residência do apelante Domingos e a outra na residência do apelante Orlando, apresentavam recorte da numeração do chassi. Do auto de apreensão, às fls. 26, consta a informação de que a numeração dos motores dos veículos estava recém suprimida. Assim, constata-se que a adulteração de identificação” (fls. 300-301, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa dos pacientes opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça carioca, em 11.10.2022 (fls. 402-407, e-doc. 2). Interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, em 11.11.2022. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.284.401/RJ. 



    5. Em 13.2.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.284.401/RJ. Essa decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal, que, em 6.6.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos da ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 155, § 4º, IV, E 311, AMBOS DO CP. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Nos termos da Súmula nº 568/STJ e do art. 255, § 4º, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1º/3/2019). 2. Não havendo impugnação específica do fundamento da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inadmitido o apelo extremo com base no verbete sumular n. 83/STJ, incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial neste Tribunal Superior, o que não ocorreu na espécie. 4. O entendimento desta Corte é o de que ‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional’ (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016). 5. Agravo regimental desprovido” 
(e-doc. 9).



    6. O acórdão pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.284.401/RJ é objeto do presente habeas corpus.



    7. O impetrante sustenta que o acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deve “ser reformado para que sejam os [pacientes] absolvidos da imputação da prática do Crime previsto no artigo 311 do Código Penal, absolvendo-o por falta de prova nos termos do Art. 386, II, do CPP, ante a ausência de prova da materialidade – ausência de laudo pericial, posto que quando deixar vestígios é necessária a realização de laudo pericial para a comprovação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor previsto no art. 311 do CP, visto que a prova testemunhal só poderá suprir a ausência do exame de corpo de delito quando os vestígios tiverem desaparecido (art. 167 do CPP ), o que não restou demonstrado nos autos, bem como para que seja fixado o regime aberto para cumprimento do reprimenda, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fls. 9-10, 
e-doc. 1). 



    Ressalta que, “se houver possibilidade de se realizar o exame de corpo de delito direto, a omissão da autoridade em determiná-lo ou fazê-lo não pode ser suprida por prova testemunhal, sob pena de afronta à determinação expressa da lei nos artigos 158 e 167 do CPP. No presente caso, a adulteração da placa do veículo automotor deixou vestígios. Não obstante, a perícia sequer foi requerida pela autoridade policial ou pelo Ministério Público” (fl. 13, e-doc. 1).



    Insiste na realização de laudo pericial para a comprovação do crime de adulteração de sinal identificador, afirmando que, “quando os acusados furtaram as motocicletas – desde o início – as motocicletas já estavam em estado de sucateamento, faltando inúmeras peças, o que sempre foi alegado pela defesa” (fl. 15, e-doc. 1).



    Afirma que “a mera apreensão do bem na posse do réu, sem qualquer outro elemento probatório judicializado como prova de que foi ele o responsável pela referida conduta, não é capaz de ensejar a condenação” (fl. 25, e-doc. 1).



    Defende seja afastada a qualificadora do inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal, porque “inexistente laudo pericial apto a comprovar que o paciente, de forma inequívoca, procedeu a escalada do muro que circundava a residência da vítima” (fl. 41, e-doc. 1).



    Conclui que, “nos ’delitos de fato permanentes’[,] como também são conhecidas as infrações que deixam vestígios, a prova pericial é essencial e obrigatória. Frisando-se que sua ausência implica a absolvição do acusado por falta de prova nos termos do Art. 386, II, do CPP” (fl. 44, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Seja concedida a ordem liminarmente para suspender eventual execução de pena dos pacientes referente a Ação Penal de nº 0001208-39.2018.8.19.0016, que tramita junto a Vara Única da Comarca de Carmo – RJ, com a consequente expedição de 
Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção dos pacientes e, em sede de mérito, confirmada a decisão, com a consequente absolvição dos pacientes da imputação da prática do Crime previsto no artigo 311 do Código Penal, absolvendo-o por falta de prova nos termos do Art. 386, II, do CPP, ante a ausência de prova da materialidade – ausência de laudo pericial, posto que quando deixar vestígios, é necessária a realização de laudo pericial para a comprovação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor previsto no art. 311 do CP, visto que a prova testemunhal só poderá suprir a ausência do exame de corpo de delito quando os vestígios tiverem desaparecido (art. 167 do CPP ), o que não restou demonstrado nos autos; 



    b) seja fixado regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda referente à Ação Penal de nº 0001208-39.2018.8.19.0016, diante do numerário da pena que é inferior a 04 anos, levando-se em consideração a primariedade dos acusados e o crime ter sido cometido sem violência, bem como seja esta substituída por restritiva de direitos.



    c) Seja a Autoridade Coatora, indicada no preâmbulo deste, intimada para apresentar suas informações; d) Seja intimado o Ilustre Representante do Ministério Público para que integre a presente lide” (fls. 47-48, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ao prolatar o acórdão questionado nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a afirmar a incidência, na espécie, da sua Súmula n. 182, para negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial interposto pela defesa dos pacientes:



    “Com efeito, o tópico da decisão que inadmitiu o recurso especial referente à incidência do verbete n. 83 da Súmula/STJ não foi devidamente impugnado. (...)



    Desse modo, não havendo impugnação específica do único fundamento da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 4-5, e-doc.9).



    As questões referentes a pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DE REVISÃO DA PENA-BASE FIXADA NA CONDENAÇÃO IMPOSTA AOS AGRAVANTES. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.643-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise da aplicação do Enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 
2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se demonstra na espécie.



    11. A pretensão de absolvição dos pacientes pela ausência de realização de laudo pericial para a comprovação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor previsto no art. 311 do Código Penal e os pedidos de mitigação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apresentados nesta impetração, não foram apreciados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora